Tribunal: TJES
Processo: 5001956-61.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001956-61.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANDRE GUASTI MOTTA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001956-61.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ANDRE GUASTI MOTTA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.574,24 (oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), em dobro, a ser acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da presente ação, tendo em vista que não ficou comprovado a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, e ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de correção e de juros de mora, no índice de 1% ao mês, a partir da presente data, ambos até o efetivo pagamento»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a revelia da Requerida, bem como a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) à recusa de restituição de valores e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial
; QUE não cabe repetição em dobro; QUE não cabe restituição imediata em contrato de consórcio.

Inicialmente, registro que a relação material subjacente não mais se trata de um contrato de consórcio, quando em tese se poderia discutir o momento da restituição de valores – se imediatamente ou se em trinta dias após o encerramento do grupo.

No caso concreto, os contratantes celebraram um distrato, onde colocaram termo ao negócio jurídico, razão pela qual, a causa de pedir não guarda relação com o contrato de consórcio, mas, sim, com o
Termo de Transação
anexado no id n.º 1788053 datado de
7 de dezembro de 2018
, cujo objeto é (cláusula 4) parcelas do mês de
novembro

de 2018
referentes às cotas de consórcio n.ºs 215, 1318, 915, 105, 744 e 799, perfazendo um total de R$ 2.916,06 para
ressarcimento imediato
.

Portanto, a Requerida optou por aceitar lances e ulterior devolução integral em razão da não contemplação do Requerente, conforme mensagens eletrônicas constantes nos autos.

Confira-se a esse respeito, os diálogos anexados no ids n.ºs 1788018 e 1788019, em especial as mensagens enviadas pela então gerente de relacionamento a respeito de vários estornos:

15:46 – CANDIDA: Oi André, boa tarde.

15:46 – CANDIDA: Só consegui vir trabalhar às 14:00 hs.

15:47 – CANDIDA: Já estamos providenciando o cancelamento da cota e o estorno da parcela debitada na última segunda, ok.

09:27 – CANDIDA: Bom dia, André.

09:29 – CANDIDA: Já entramos com a solicitação de estorno dessa parcela de 10/12 a que você se refere desde semana passada. Peço aguardar, ok.

09:30 – CANDIDA: Quanto ao valor das parcelas de 10/11, o crédito de
R$ 2.916,06
foi efetuado nessa noite.

09:31 – ANDRE: Eu vi! Tranquilo.
Daremos prosseguimento às demais
? Acho que eu teria que assinar outro req daquele, correto?

09:52 – CANDIDA: Bom dia, André.

09:53 – ANDRE: Bom dia

09:54 – CANDIDA: Fiz a amortização, conforme combinamos.

09:54 – ANDRE: Blz, vi aqui

09:55 – ANDRE: E aquele estorno da parcela do consórcio? Demorando isso, normalmente é no mesmo dia quase

09:55 – CANDIDA:
Foram pagas as duas últimas e mais o valor de R$2.905,84 da parcela de número 94, ok
.

09:56 – ANDRE: Ok

09:56 – CANDIDA: Vou verificar sobre o consórcio e te retorno.

13:30 – ANDRE: Boa tarde Cândida. Preciso saber como está a devolução da parcela do consórcio que foi debitado 10/12

13:33 – ANDRE: E tb sobre a devolução das outras parcelas daqueles consórcios. Sobre este eu não fiz o req de devolução, como fiz nas parcelas daquelas 6

13:33 – ANDRE: Quando puder me ligue por favor

13:33 – ERIKA: Boa tarde André. Vamos verificar e lhe retornar.

13:34 – ERIKA: A Cândida encontra-se em atendiemnto presencial. Ela entrará em contato com você mais tarde.

13:34 – MENSAGEM DE SISTEMA: Finalizado Atendimento Nr. 266822091104 por F2965025 ERIKA

13:34 – ANDRE: Já se passou um mês da parcela, eu já havia suspendido. Veja porque não era pra demorar assim

13:34 – MENSAGEM DE SISTEMA: Iniciado Atendimento Nr. 266859441104

13:35 – ERIKA: Ok. Vamos verificar e lhe retornar.

13:35 – MENSAGEM DE SISTEMA: Finalizado Atendimento Nr. 266859441104 por F2965025 ERIKA

19:23 – ANDRE: Cândida, preciso que me retorne. Já estou a um mês aguardando!

Portanto, a instituição financeira Requerida adotou a prática de sempre restituir o Autor quanto aos lances por ele oferecidos – cancelando-se a cota e restituindo os valores debitados.

A conduta da Requerida implica no estabelecimento de direito, além da mera expectativa – criou-se obrigação decorrente da continuada e sucessiva prática de certos atos e ações (
surrectio
).

E o rompimento desta unidade de conduta implica na violação da boa-fé objetiva e, mais, na plena caracterização da má-fé.

Por motivo desconhecido, não conseguiu a Requerida esclarecer, portanto, sobre a indevida retenção de valores que deixaram de ser restituídos ao Requerente, malgrado nas próprias mensagens eletrônicas datadas de
2019
confirma-se que promoverão a restituição dos demais valores – ids n.ºs 1788028 e 1788029 (especificamente quanto ao valor de R$ 8.574,24), 1788027, 1788026, 1788025.

Portanto, em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito, do dever de ressarcimento, o dano moral decorrente do ato ilícito, bem como seu arbitramento.

Em especial quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Quanto à restituição em dobro, a violação consciente da boa-fé objetiva estabelecida por surrectio, enseja a caracterização da má-fé, autorizando-se o ressarcimento em dobro nos moldes do art. 42 do CDC
[2]
.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

[2]
«[...] 2. A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. Precedentes [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.